Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-11.2022.8.11.0049
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-11.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENESIO FIORENTIN - CPF: 425.365.109-72 (APELADO), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), WILLIAN FIGUEIREDO DE AZEVEDO E SILVA - CPF: 016.828.991-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILTON SOUSA FRANCA - CPF: 019.453.331-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLISON SILVA MOTA - CPF: 015.471.472-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA - CPF: 041.861.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO), J. T. P. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a necessária certeza quanto à materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia, restam contra o acusado apenas alegações, impondo-se a absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que julgou improcedente a ação penal ajuizada contra
Genésio Fiorentin
por insuficiência de prova, na qual foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A, §1º, do Código Penal (prática de ato libidinoso com menor de 14 anos).

O inconformismo ministerial consiste na

necessidade de condenação nos exatos termos descritos na exordial acusatória, por entender que há nos autos provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao apelado.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso (Id. 149963479 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id 154177186, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o apelante busca a condenação do apelante, por entender que há nos autos provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao apelado.

Em síntese, para subsidiar seu pleito da reforma da sentença, o recorrente alega que, ao contrário da fundamentação esposada pelo magistrado singular, as declarações prestadas pela genitora da menor e pela informante Aline, se mostraram lineares, sem apresentar contradições que comprometessem a sua verossimilhança das argumentações acusatórias.

Sustenta que as provas documentais da materialidade residem no prontuário emitido pelo Hospital Municipal de Vila Rica atestou que o canal vaginal da criança estava hiperemiado e com queixa de dor e que no laudo psicossocial informa que a genitora da menor declarou que a menor ficou com trauma de banheiro depois dos fatos.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal, validamente constituída, da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto, pelos fundamentos que passo a expor.

Constou da denúncia que
em 25 de fevereiro de 2022, por volta das 19h50min, na Avenida dos Sabiás, número 163, Bairro Cidade Jardim, na cidade de Vila Rica/MT, o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Joselma Tayany Pereira dos Santos, pessoa de apenas 5 anos de idade, com transtorno de espectro autista.

Vejamos. Extrai-se do relatório do inquérito policial que:

“Os Policiais Militares WILLIAN FIGUEIREDO DE AZEVEDO E SILVA, RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA, ADENILTON SOUSA FRANÇA e HELLISON SILVA MOTA foram acionados via 190 pela mãe da vítima e informados de que sua filha de 5 (cinco) anos e autista havia sido estuprada por um senhor de idade. De imediato, a guarnição se deslocou até o local e ao conversar com a solicitante, adentraram a residência do suspeito e o algemaram, com receio de que este fugisse. Em seguida, foi encontrado o banheiro e o quarto molhado, bem como uma chupeta no canto da cama, a qual foi reconhecida pela mãe da vítima. Por fim, foi solicitado a presença do conselho tutelar e a vítima foi encaminhada para o hospital.”

Inobstante o especial valor probatório conferido às palavras da vítima, não foi possível a sua oitiva, ante a impossibilidade de se comunicar, por se tratar de criança de 05 (cinco) anos com autismo.

Ato contínuo, denota-se do conjunto probatório que a mãe da vítima (Denilsa Santos Ferreira) relatou que entrou em sua residência, deixando-a na porta, todavia, não a encontrou ao retornar. Assim, na tentativa de localizá-la, sustenta que andou pela rua e deparou-se com sacolas de compras sobre a moto na porta da residência do réu, cujo portão estava trancado com cadeado. Ao chamar o denunciado, não teve resposta inicialmente, mas após insistir, avistou Genésio abrindo a porta que empurrou a vítima para fora de casa, momento em que a menor, com os cabelos molhados e short enrolado, começou a chorar com uma balinha na mão.

Após, o denunciado entrou na residência e se trancou.

Por outro lado, a informante Aline Stefane Soares Nunes (vizinha e amiga da genitora da vítima) narrou que após Denilsa se dirigir até a sua casa a procura da filha, começou a ajudá-la na busca, momento em que junto com a genitora avistou o Sr. Genésio saindo da residência de mãos dadas com a menor dizendo “
Denilsa eu não fiz nada com a sua filha
” e que não a empurrou.

Afirmou ainda em que pese o cabelo estar molhado e o short enrolado, constatou posteriormente que “
Graças a Deus não tinha nada demais
...
só estava vermelho
”. Declarou ainda que a menor começou a chorar quando ouviu a voz da mãe dela e que fez gestos indicando tanto para o réu como para a parte íntima, dando a entender que o réu tinha passado a língua e, que tinha duas balinhas na mão quando saiu da casa do acusado.

Por fim, acrescentou que habitualmente a menor se dirigia sozinha para a sua casa,
caso deixasse o portão aberto,
bem como informou que vítima adora tomar banho, tanto é que já tomou banho na sua casa, bem como que a esposa do réu já cuidou do filho menor da genitora Denilsa.

Outrossim, extrai-se dos depoimentos prestados em juízo, que os policiais militares que acompanharam a ocorrência declararam que ao entrar na casa do acusado, encontraram a chupeta da menor e que o banheiro e o quarto estavam molhados.

Por fim, ouvido sob o crivo do contraditório, o acusado negou os fatos que lhe foram imputados, declarando que:

“
Eu sai da Secretaria de Obra naquele dia e fui lá no mercado mineiro, comprei umas coisinhas. Ai fui embora, conversei com uns amigo lá, deixei minha moto na frente do portão, ai eu entrei para dentro e deixei o portão aberto, fui tomar banho, daí eu entrei na cozinha para esquentar uma comida para eu comer, dai eu pensei não o portão está aberto e vou ter que ir lá fechar. Quando voltei na cozinha, uma criança que entrou lá na área, fui ver quem que era, era a

menina que tava lá, dai eu disse para ela “para fora”, dai ela correu para o banheiro, e eu fiquei na cozinha, não sei o que ela fez la no banheiro, logo ela voltou. Daqui a pouquinho ela voltou para cozinho, eu disse “agora para fora”, mandei ela para fora e ela foi.
[...] Não dei balinha, só se ela pegou lá na beira da cama, eu sempre tinha balinha lá que eu levava para o trabalho.[...]Ela ia tomar banho outra vez. [...] Ela saia correndo da casa dela e vinha lá em casa, outra vez também tomou banho, minha mulher estava em casa [...].”

Vejamos. Sobre a matéria, para a configuração da tipicidade da conduta, é cediço que a conduta delitiva descrita no art. 217-A, §1º, do Código Penal (prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 anos), pode ser exemplificado por carícias nas regiões erógenas, beijos sensuais e outros tantos capazes de satisfazer a fantasia sexual de alguém.

Como se vê, em análise aos autos, denota-se que a prova colhida não se extrai a certeza necessária a imputar ao acusado uma condenação na esfera penal, especialmente em se tratando de delito tão grave e que requer repressão um tanto quanto mais enérgica.

É que não se constatam sequer indícios, tampouco elementos concretos de prova produzidos em contraditório judicial, principalmente, diante das divergências consideráveis extraídas entre os depoimentos prestados pela genitora e informante Aline (amiga/vizinha da genitora) quanto as circunstâncias do crime.

Ora, resta nítido que o ato da vítima se direcionar ao banheiro da casa do vizinho sem a supervisão do responsável na tentativa de entrar em contato com água, não pode ser considerado um fato que foge a anormalidade no caso concreto, haja vista que a própria genitora afirmou que já prestou serviços na casa do acusado como diarista, aliado ao fato de que a informante confirmou que a menor já tomou banho algumas vezes na sua casa e teve até que “
deixar a porta fechada
” ou “
esconder a caixa d’água
”, além de afirmar que a esposa do réu já cuidou do filho menor da genitora Denilsa e que a menor não pode ver uma bacia de água que já quer pular dentro.

Aliás, como bem mencionado pelo Magistrado Singular,
verbis
:

“[...]Não houve prova da materialidade com relação ao crime de estupro, pois a vítima, como bem se pode verificar da mídia anexada aos autos não tem a mínima condição de se expressar/narrar qualquer conduta ilícita, nem mesmo por gestos, uma vez que como bem dito pela psicóloga deste juízo, a qual relatou que a genitora da vítima disse: “tudo o que disser a vítima vai confirmar com a cabeça”, logo, não é crível crer pelo depoimento da informante Aline Stefane Soares Nunes, que a vítima tenha apontado para as suas partes intimas, logo após ter saído de dentro da casa do réu.

Ainda, ressalto que houve
várias contradições no depoimento da genitora da vítima com o depoimento da informante Aline Stefane Soares Nunes
, iniciando pela fala desta última que disse que no momento que a vítima saiu de dentro da casa do réu estava sozinha e recebeu a criança, sustentando que a genitora não estava junto, esta afirma que tirou a roupa da vítima e viu que sua genitália estava avermelhada,
por outra banda, a genitora afirma que não olhou para as partes intimas da vítima, segundo, a genitora da vítima afirma que a mesma tinha uma balinha em sua mão, já a informante Aline afirma que eram duas balinhas
,
logo como se observa as principais pessoas que tiveram o primeiro contato com a vítima não mantiveram uma coerência em seus depoimentos.

Ainda, o fato do banheiro e quarto ter rastro de água por si só não leva a este juízo a poder ter um juízo de valor condenatório, uma vez que a informante Aline afirmou que a vítima não pode ver uma bacia de água que já pula dentro, informando que a vítima já tomou banho/molhou em sua casa, além disso, o réu confessou que chegou da rua e tomou banho em seu banheiro
.

Em relação aos depoimentos dos policiais nenhum deles fizeram qualquer declaração que pudesse corroborar a materialidade dos fatos descritos na denúncia, pois o fato de declarar que a chupeta da criança fora encontrada dentro da casa do réu, não leva a uma interpretação criminosa, uma vez que

em relação ao fato da criança ter feito presença na casa do réu não há dúvida, a dúvida e se realmente ocorreu algum fato ilícito durante a permanência da vítima na casa do réu ou não. Dúvida essa que as provas colhidas em juízo não esclareceram.[...]”

Assim, diante do conjunto probatório apresentado, pode-se concluir que a residência do réu não é estranha à vítima e que as ações praticadas pela menor (ato de adentrar à casa de outrem e entrar em contato com água), nos levam a concluir que tais fatos ocorriam de forma costumeira.

Não bastasse isso, as provas documentais produzidas em juízo, quais seja, o exame de corpo de delito e laudo pericial n. 005020/2022 atestaram que “
a
presença de hímen íntegro permite afirmar que não houve conjunção carnal. Não foram encontrados no presente exame, outros vestígios objetivos de violência sexual
.”

Ademais, não é possível crer na alegação da informante de que a menor fez gestos indicativos para as regiões íntimas, haja vista que tal fato sequer foi citado pela genitora que presenciou a ocorrência, bem como porque consoante relatório psicossocial (Id.

149963450 - Pág. 1), “
nem a própria genitora consegue compreender sua linguagem, notamos que a Joselma não apresenta boa compreensão, visto que comentamos sobre o fato(suposto abuso) na frente da mesma e ela parecia não entender que estavamos falando dela, isso confirma a hipótese diagnóstica de deficiência intelectual”
.

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a materialidade e a autoria em relação ao apelado, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser mantida a sua absolvição por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –CONDENAÇÃO ANTE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONGRUÊNCIA DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA POR SER DE TENRA IDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos provas robustas acerca da materialidade e da autoria delitivas, especialmente em razão da ausência de declarações da vítima por ser de tenra idade (1 ano de idade) e pelas provas orais colhidas mostrarem-se incongruentes, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.(N.U 0029822-90.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213 E 129, §9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – PROVA DUVIDOSA – NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS E INSEGURAS DA VÍTIMA – ACUSADO QUE NEGA A PRÁTICA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A ABSOLVIÇÃO – 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CP – CABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – APELO CONHECIDO E PROVIDO.1
. Nos crimes contra a dignidade sexual, ordinariamente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância, desde que coesa, segura e harmônica com outros elementos que autorizem concluir pela responsabilidade penal do acusado. Dessa forma, é inevitável promover a absolvição do réu quando as provas nos autos não forem seguras o suficiente para respaldar a condenação, exatamente como ocorre in casu, uma vez que, ao depor em juízo, a ofendida alterou substancialmente a sua versão dos fatos e suas declarações se apresentaram inseguras e até mesmo contraditórias entre si, de modo que a dúvida deve laborar em favor do recorrente, a teor do aforismo in dubio pro reo;[
...](N.U 0006791-45.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)(destaquei)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônimo de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, vê-se que razão não lhe assiste, pois não há provas judiciais satisfatórias que permitam a segura conclusão do narrado na denúncia.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023